Tribunal: TJBA
Processo: 8141116-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141116-34.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA APELADO: ELTON MANDIAS DE JESUS Advogado(s):LARISE SILVA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROGRAMA CREDCESTA/CARTÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por BANCO MASTER S/A contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por ELTON MANDIAS DE JESUS, negou provimento à Apelação da instituição financeira e manteve integralmente a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados no âmbito do Programa Credcesta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos apresentados pelo Agravante são aptos a reformar a decisão monocrática, especialmente quanto: (i) à existência de abusividade nas taxas de juros contratadas; e (ii) à alegada regularidade da contratação realizada no Programa Credcesta. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que a relação contratual está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo às instituições financeiras os deveres de transparência, lealdade e informação. Afirma-se que a adesão formal ao contrato não afasta a vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em contratos de adesão cujas cláusulas não são efetivamente negociáveis. Constata-se que os juros remuneratórios pactuados (4,72% ao mês e 73,92% ao ano) distanciam-se substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares (1,41% ao mês e 18,27% ao ano), configurando evidente abusividade. Aplica-se a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), que autoriza a revisão judicial sempre que a taxa contratada se afasta de modo relevante da taxa média de mercado; reforça-se o entendimento pela Súmula 382 do STJ. Esclarece-se que a alegada natureza de cartão de crédito consignado não legitima a cobrança de juros muito acima da média, uma vez que a natureza do produto financeiro não pode afastar o controle de abusividade. Destaca-se que a informação prestada ao consumidor não convalida cláusulas abusivas, pois a boa-fé objetiva impede que a transparência formal seja utilizada para justificar encargos desproporcionais. Rejeita-se o argumento de demora no ajuizamento da ação, pois o tempo decorrido não afasta a possibilidade de reconhecimento da abusividade, matéria de ordem pública. Conclui-se que o Agravo Interno limita-se a reproduzir argumentos já analisados, sem apresentar fato novo ou demonstração de erro na decisão monocrática, motivo pelo qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141116-34.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO MASTER S/A e como Agravado ELTON MANDIAS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, . 11/S